Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MATERIAL DIDÁTICO. DIREITOS AUTORAIS. PROTEÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. É necessária a confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida para manter o bloqueio das linhas telefônicas, das contas bancárias e a suspensão dos perfis nos aplicativos dos réus para evitar a comercialização indevida, assim como para apurar a extensão do dano material, que será definido em liquidação de sentença.
3. Recurso conhecido e provido.